Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CAESB. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALAGAMENTO OU INUNDAÇÃO PROVENIENTE DE DANO NA REDE EXTERNA DE ABASTECIMENTO.
I – A pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos responde objetivamente pelos danos causados (art. 37, § 6o, CF).
II – Comprovado o dano experimentado pelerviçoa autora, a conduta da ré, consistente na falta de manutenção ou reparo em suas tubulações externas que culminou na ruptura e vazamento de água que alcançou o escritório da autora, e o nexo causal, não há como afastar a responsabilidade da CAESB.
III – Negou-se provimento ao recurso.